Tribunal: CARF
Processo: 10980.009583/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009583/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
BRASILSAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento
de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2000 e, no
mérito, excluir do cálculo da multa as parcelas relativas aos valores pagos a título de plano de
previdência complementar, instrução e cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009583/2007-86
Fl. 6976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
BRASILSAT LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação
n° 45-143.015.00/0164/2007 da antiga Secretaria da Receita Previdenciária em Curitiba/PR, às
e-fls. 3.867/3.880, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente à multa por
descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa apresentou GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, conforme Relatório Fiscal, às
fls. 229/256 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.049.768-6.
Conforme consta do Relatório Fiscal, os fatos geradores não declarados, em GFIP,
e que ensejaram a lavratura do Al ora contestado, correspondem às seguintes ocorrências:
Não foram declarados, em GFIP, as remunerações pagas a segurados autônomos
(denominação até 28/11/1999) ou contribuintes individuais (denominação a partir de
29/11/1999) que lhe prestaram serviços — Planilhas Quadros I e II (fls. 256 e 297);
Não foram declarados em GFIP os valores referentes aos pagamentos destinados ao
custeio do plano de previdência complementar do empregados (Fundação Brasilsat),
sendo que tal beneficio não foi de forma irrestrita a todos os empregados — Planilha
Quadro IV, fls. 299 a 300;
Não foram declarados, em GFIP, pagamentos relativos a serviços que lhe foram
prestados por cooperados — Planilha Quadro V, fls. 301 e 302;
Não foram declarados, em GFIP, os valores referentes es parcelas, "in natura",
fornecidas aos trabalhadores a titulo de alimentação, no período de janèiro de 1999 a
março de 2000, sendo que a empresa, nesse período, não estava inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT — Planilha Quadro VI, fls. 303 e 304;
Não foram declarados, em GFIP, valores pagos aos empregados, referentes a abonos
salariais decorrentes de Convenções Coletivas de Trabalho — Planilha Quadro VII, fls.
305 a 319;
A transcrição encimada corresponde apenas a uma parte das omissões constatadas
pela autoridade fiscal.
Em vista desse fato, a Auditoria Fiscal lavrou o Auto de Infração, com o fim de
registrar a infração praticada, aplicando a penalidade pecuniária prevista no artigo 284, II, do
regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/03.
Conforme informado pela autoridade autuante, no decorrer da ação fiscal ocorreu
a entrega, em 31/08/05, de parte das GFIPs referentes aos pagamentos em ações trabalhistas,
cujos salários de contribuição não haviam sido nelas declaradas. Das 26 ações trabalhistas
listadas na Planilha Quadro XII, 14 tiveram a GFIP entregue na referida data, conforme
assinalado na coluna F da citada planilha. Tal entrega configura a circunstância atenuante
constante do caput do art. 291 do regulamento da Previdência Social.
A contribuinte e os solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnações, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Fl. 6977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Por sua vez, a antiga Secretaria da Receita Previdenciária em Curitiba/PR
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 3.888/3.915, procurando demonstrar sua total improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, requerendo preliminarmente o reconhecimento
da nulidade da NFLD face a extinção, por decadência, do direito de constituição do crédito.
Quanto ao mérito, pugna pela dedução da multa aplicada dos valores
correspondentes a "compensação" declarada incorretamente e das contribuições calculadas sobre
as "despesas sem comprovantes", "imprevisto" e "despesas adicionais sem comprovantes"
considerados como verbas remuneratórias, além da relevação da multa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 10 de setembro de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
6.932/6.935, in verbis:
(...)
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca das AIOP (NFLD) conexo(s), em especial quanto ao número do
processo, para que se possa identificá-los no sistema, já que ao procurar por número do
DEBCAD não nos foi possível identificar seus andamentos. Caso os referidos
DEBCADs já tenham sido quitados, parceladas ou julgados definitivamente devem ser
colacionadas tais informações aos presentes autos. No caso, requer seja realizado
detalhamento acerca do resultado, do período do crédito e da matéria (rubrica) objeto de
cada AIOP, para que se possa identificar corretamente a correlação de cada AI com seu
resultado e proceder ao julgamento do auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Tendo em vista a diligência encimada, foi elaborada informação fiscal de e-fls.
6.967/6.968, nos seguintes termos:
(...)
Em consulta nos sistemas e-processo, Sicob e Comprot verificamos que:
DEBCAD No 37.037.537-0 com dígito verificador inválido, sendo o correto
37.037.537-8, constante do processo 11176.000052/2007-75, que se encontra encerrado
e consta no SICOB que foi baixado por liquidação;
DEBCAD No 37.037.538-6 tratado no processo 10980.008949/2007-08, que se encontra
encerrado e consta no SICOB que foi baixado pelo Acórdão do Recurso Voluntário no
2301-01.290 emitido pela 3a Câmara/1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento do CARF em 23/03/2010, tendo a PGFN interposto Recurso Especial o qual
foi negado, conforme Recurso no 246.436 – 2a Turma do Carf, emitido em 26/09/2011;
DEBCAD No 37.037.543-2 tratado no processo 10980.009549/2007-10, que encontra-se
na procuradoria e consta no SICOB como “aguarda expedição de acórdão”;
Fl. 6978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

DEBCAD No 37.037.542-4 consta no Sicob que foi baixado por liquidação –
parcelamento especial e provavelmente não foi protocolado processo no Comprot, pois
é auto de infração lavrado pela extinta Receita Previdenciária;
DEBCAD No 37.037.545-9 consta no SICOB que foi baixado por liquidação e não foi
localizado em qual processo foi tratado, provavelmente não foi protocolado processo no
sistema Comprot, pois é auto de infração lavrado pela extinta Receita Previdenciária;
Salientamos que antes da fusão da Receita Previdenciária com a Receita Federal os
autos de infrações lavrados na extinta Receita Previdenciária não eram controlados pelo
Comprot, que após a fusão, os autos de infrações lavrados na extinta Receita
Previdenciária que tiveram recursos por parte dos interessados foram protocolados no
comprot para terem seus recursos encaminhados aos órgãos julgadores através de
processos.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA DECADÊNCIA
Em sua defesa o contribuinte alega que nos termos do artigo 150, § 4° do Código
Tributário Nacional, decaiu o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de lançar os
créditos previdenciários referentes aos fatos geradores mensais de parte do período.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Fl. 6979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
Fl. 6980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Fl. 6981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 6982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Na hipótese dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação
decorre do descumprimento de obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de
ofício, não se cogitando em antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a
adoção do prazo decadencial inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a
jurisprudência dominante no Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
29/12/2006 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até à
competência 11/2000, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art. 173,
I, do CTN.
MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 6983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar os valores pagos aos contribuintes individuais, alimentação “in
natura”, cooperativas, participação nos lucros e resultados, prêmios, entre outros.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em cinco
DEBCAD ́s, quais sejam: 37.037.537-8; 37.037.538-6; 37.037.543-2; 37.037.542-2 e
37.037.545-9.
Conforme depreende-se da informação fiscal (e-fls. 6.937/6.939) os DEBCAD ́s
n° 37.037.537-8, 37.037.542-4 e 37.037.545-9 foram baixados por liquidação, ou seja, não
influenciando na questão posta nos autos.
Em
relação
aos
DEBCAD ́s
37.037.538-6
e
37.037.543-2,
foram
consubstanciados nos processos administrativos 10980.008949/2007-08 e 10980.009549/2007-
10, respectivamente.
Pois bem, o primeiro lançamento (PAF n° 10980.008949/2007-08) foi declarado
decadente em parte nos termos do art. 173 do CTN e, no mérito, julgado improcedente, conforme
depreende-se da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE SALÁRIO UTILIDADE.
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
O Supremo Tribunal Federal, através da Sumula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Sobre as contribuições vertidas para as entidades , de previdência complementar, na
forma da legislação de regência, não incidem contribuições sociais previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 6984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Crédito Tributário Exonerado
Já o PAF n° 10980.009549/2007-10, este Colegiado entendeu por reconhecer a
decadência até a competência 11/2001 nos termos do artigo 150, § 4° do CTN e, no mérito, dar
parcial provimento para afastar a incidência de contribuições das quantias pagas a título de
“instrução” e as referentes as cooperativas de trabalho, senão vejamos a conclusão do Acórdão
n° 2401-006.893:
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine parcialmente em
consonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para:
(i) reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência 11/2001, inclusive;
(ii) tornar improcedente o crédito tributário apurado por meio dos Levantamentos
Fiscais "CS1", "CSI" e "CTE"., referentes as Cooperativas de Trabalho; e
(iii) excluir da base de cálculo do lançamento as quantias pagas a título de "instrução"
(levantamentos "CT1" e "CT2"), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Neste diapasão, tendo o período declarado decadente pelo artigo 150 no AIOP os
mesmos fundamentos do mérito (já analisado no período não decadente), deve-se adotar a
mesma conclusão.
Fl. 6985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para reconhecer a decadência dos fatos geradores
até a competência 11/2000 e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
multa relativa aos valores pagos a título de plano de previdência complementar, “instrução” e
cooperativas de trabalho , pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 6986
DF CARF MF
Documento nato-digital